Tribunal: TJDFT
Processo: 0707949-86.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE HERDEIRO POR INDIGNIDADE. CITAÇÃO PESSOAL. RÉU PRESO. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. ADITAMENTO DA PEÇA DE RESPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MODIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INOVAÇÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A protocolização da petição de contestação materializa a ocorrência de preclusão consumativa, pois o contraditório já foi exercitado pela parte, impossibilitando que, cumulativamente, nova resposta seja apresentada ao pedido autoral.
2 - É defeso ao Magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi deduzida na instância de origem, uma vez que não foi submetida ao crivo do contraditório, não sendo admitido à parte inovar a lide em sede recursal.
3 - Não se verificando que a conduta do Apelante se amolde a alguma das situações previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, afigura-se descabido apená-lo com multa por litigância de má-fé.
Apelação Cível desprovida.